Tribunal: STF
Processo: HC 84301
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO ANACONDA". INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE QUANTO ÀS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPORTANTE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO E
 APURAÇÃO DE ILÍCITOS. ART. 5º DA LEI 9.296/1996: PRAZO DE 15 DIAS
PRORROGÁVEL UMA ÚNICA VEZ POR IGUAL PERÍODO. SUBSISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS QUE CONDUZIRAM À DECRETAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DECISÕES FUNDAMENTADAS E RAZOÁVEIS.
A prova pericial
deverá servir de base à sentença, o que não se aplica ao recebimento
 da denúncia.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3ª REGIÃO PARA JULGAR OS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE, DADA A
SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE SUBPROCURADOR DA REPÚBLICA, O QUE
DETERMINARIA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART.
105, I, A, DA CONSTITUIÇÃO).
Ainda não houve o oferecimento de
denúncia contra o subprocurador da República, de modo que não há
como deslocar a competência para o Superior Tribunal de
Justiça.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESMEMBRAMENTO DOS
AUTOS.
A regra do art. 79 do Código de Processo Penal - competência
 por conexão ou continência - é abrandada pelo teor do art. 80 do
Código de Processo Penal, que faculta a separação dos autos quando
se tratar de fatos distintos, como ocorre nos caso
concreto.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. IMPEDIMENTO DO
PACIENTE DE PRESENCIAR A SESSÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
Não há, nos autos, prova de
incidente dessa natureza. De qualquer forma, ao magistrado é
facultado o uso do poder de polícia, nos termos do art. 251 do
Código de Processo Penal. A norma aplicável à espécie determina a
intimação pessoal, devidamente efetuada, no caso, tendo o procurador
 presenciado a sessão e, inclusive, feito sustentação
oral.
ALEGAÇÕES DE PARCIALIDADE DA DESEMBARGADORA RELATORA DA AÇÃO
PENAL E DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCABIMENTO.
 ATO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
A fundamentação do
acórdão em fatos concretos afasta a alegação de ausência de
requisitos legais para a prisão preventiva.
DIREITO DE
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LOCAL ADEQUADO, EM VIRTUDE DE SUA
PRERROGATIVA DE SER RECOLHIDO APENAS EM PRISÃO ESPECIAL.
A causa
de pedir não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de
sorte que seu exame pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria
supressão de instância.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa
parte, indeferido.